Tribunal: TJSP
Processo: 2039000-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – Processual Civil – Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa – Cumprimento de sentença – Arguida prescrição pelo réu, com consequente pedido de sustação de atos executivos – Discussão acerca do prazo prescricional para ressarcimento que, na visão do executado, seria de 5 (cinco) anos, diante da condenação pela prática de ato culposo – Decisão do juízo, alvo

Ementa:
Agravo de Instrumento – Processual Civil – Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa – Cumprimento de sentença – Arguida prescrição pelo réu, com consequente pedido de sustação de atos executivos – Discussão acerca do prazo prescricional para ressarcimento que, na visão do executado, seria de 5 (cinco) anos, diante da condenação pela prática de ato culposo – Decisão do juízo, alvo de agravo de instrumento, que rejeitou a tese e determinou o prosseguimento do feito – Manutenção – Fora bem delineada a conduta do agravante, em sentença transitada em julgado, com dolo e culpa, atos comissivos e omissivos. R. Decisão agravada mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039000-12.2019.8.26.0000, da Comarca de Promissão, em que é agravante FRANCISCO
ROBERTO GOOD LIMA MENDES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), MARIA OLÍVIA ALVES E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039000-12.2019.8.26.0000 -Voto no 34.480
2
Voto no 34.480
Agravo de Instrumento no 2039000-12.2019.8.26.0000
Agravante: Francisco Roberto Good Lima Mendes
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Promissão
Agravo de Instrumento Processual Civil Ação Civil Pública
por Improbidade Administrativa Cumprimento de sentença
Arguida prescrição pelo réu, com consequente pedido de
sustação de atos executivos
Discussão acerca do prazo
prescricional para ressarcimento que, na visão do executado,
seria de 5 (cinco) anos, diante da condenação pela prática de
ato culposo Decisão do juízo, alvo de agravo de instrumento,
que rejeitou a tese e determinou o prosseguimento do feito
Manutenção Fora bem delineada a conduta do agravante, em
sentença transitada em julgado, com dolo e culpa, atos
comissivos e omissivos. R. Decisão agravada mantida.
Recurso desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Francisco Roberto Good Lima Mendes contra a r. Decisão do MM. Juiz
de Direito da 1a Vara da Comarca de Promissão que, nos autos da ação
civil
pública
por
improbidade
administrativa
promovida
pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, em fase de execução,
rejeitou a alegação de prescrição e determinou o prosseguimento de
atos de satisfação de crédito (cumprimento de sentença).
Diante disso, o executado, ora agravante, interpôs o presente
recurso, tendo sido o pedido de efeito suspensivo indeferido (fls. 66/67).
Por meio da minuta de fls. 01/09, o executado pretende a
reforma da decisão que rejeitou a tese de prescrição. Sustenta, em síntese,
que os atos ímprobos enquadraram-se na modalidade culposa, por
conduta omissiva. Assim, requer seja extinta a execução, com o
levantamento dos gravames que pesam sobre seus imóveis.
Sem contraminuta (certidão de fls. 143).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039000-12.2019.8.26.0000 -Voto no 34.480
3
É o relatório.
2. Não comporta provimento o recurso.
Conforme sustentei na decisão de admissibilidade do presente
agravo, na sentença transitada em julgado, não fora só apurada conduta
culposa do agravante, nem de mera omissão.
A propósito (fls. 66):
“Não é exato que na respeitável sentença de primeiro grau,
transitada em julgado, se tenha delineado conduta tão somente culposa do
agravante.
Muito ao contrário, é possível interpretar-se que voluntariamente
cometeu ato de improbidade, tal como descrito no édito sentencial, concorrendo
para desvio de finalidade na utilização de verbas para a saúde, contribuindo
para assinatura de contratos que causaram prejuízo ao erário. Não se pode
considerar as condutas do recorrente como de mera omissão.
O dolo, nesta hipótese, foi confirmado com o reconhecimento de
que teria incorrido em indevida dispensa de licitação, possibilitando
contratação de publicidade sem que ocorresse qualquer providência
antecedente que pudesse legitimar sua conduta.”
C. STF declarou a imprescritibilidade das pretensões de
ressarcimento, quando fundadas em ato de improbidade tido como doloso
(RE 852.475/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 22.3.2019).
Acrescente-se que, com base em toda a instrução processual,
o juízo sentenciante bem desenhou a conduta do agravante carregada
também de dolo e atos comissivos.
Como bem sustentado pelo Magistrado a quo, “o executado foi
condenado não apenas como incurso no artigo 10, mas, também, no artigo
11 da Lei de Improbidade Administrativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039000-12.2019.8.26.0000 -Voto no 34.480
4
Como é cediço, apesar de a condenação no artigo 10 ser
possível ante a verificação de conduta dolosa ou culposa por força de
expressa previsão legal
a doutrina e a jurisprudência amplamente
majoritárias entendem que a condenação pelo artigo 11 da Lei de
Improbidade exige a demonstração do dolo do agente.
Ressalte-se, ainda, que o artigo 12, III, da Lei de Improbidade
Administrativa expressamente estabelece o ressarcimento integral do dano
como uma das sanções aplicáveis ao agente que incorrer no art. 11.
Ora, diante de tal quadro, não há que se falar em sujeição do
título judicial ao prazo de prescrição quinquenal, já que a condenação no
art. 11 só possível ante o reconhecimento do dolo de sua conduta.”
Por fim, o i. Magistrado inclusive coloca em xeque a
possibilidade de tal discussão, tendo em vista a coisa julgada firmada nos
autos da ação civil pública.
Nesse diapasão, prudente seja mantida a r. decisão agravada
e, por consequência, a busca pelo ressarcimento do dano ao erário
(bloqueio de bens, pesquisas, buscas, demais atos constritivos, etc.)
A jurisprudência recente do E. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
ACÓRDÃO
DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM
QUE
ENTENDEU PELA AUSÊNCIA DE CONEXÃO E LITISCONSÓRCIO
PASSIVO NECESSÁRIO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7/STJ. ART.
9o DA LEI 8.429/92. ACÓRDÃO QUE CONSIGNOU O
ELEMENTO SUBJETIVO APTO A CARACTERIZAR O ATO ÍMPROBO QUE
CAUSA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
REVISÃO DAS SANÇÕES. PROPORCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal a
quo sobre a não caracterização de hipótese de conexão demanda o
reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado no
âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes:
AgRg no AREsp 647.642/MG, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma,
Dje 15/5/2018;
AgInt no REsp 1.496.382/PE, Rel. Min. Regina
Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/2/2017.
2. Do mesmo modo, a revisão do entendimento do
acórdão recorrido de que não está presente nenhuma das hipóteses
previstas
no
art.
47
do
CPC/1973
para
reconhecimento
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039000-12.2019.8.26.0000 -Voto no 34.480
5
litisconsórcio necessário, demanda o revolvimento fático dos autos.
Incidência da Súmula 7/STJ.
Precedentes: AgInt no REsp 1.415.479/RJ, Rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, Dje 6/4/2018; AgInt
no REsp 1.340.984/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, Dje
31/10/2018.
3. O entendimento do STJ é que, para que seja
reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas
prescrições da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a
demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para
os tipos previstos nos artigos 9o e 11 e, ao menos, pela culpa, nas
hipóteses do artigo 10.
4. Na hipótese, o Tribunal de origem com base no
conjunto fático e probatório constante dos autos, atestou a prática de
ato de improbidade administrativa previsto no art. 9o da Lei 8.429/92,
diante da presença de dolo. Assim, a reversão do entendimento
exarado no acórdão exige o reexame de matéria fático-probatória, o que
é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Precedentes: REsp 1.595.443/CE, Rel. p/acórdão Min. Gurgel de Faria,
Primeira Turma, DJe 17/10/2016; Resp 1.662.580/GO, Segunda
Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 10/5/2017.
5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que
a revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ação de improbidade
administrativa implica reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, encontrando óbice na súmula 7/STJ, salvo se da leitura do
acórdão recorrido exsurge a desproporcionalidade na aplicação das
sanções, o que não é o caso dos autos. Precedentes: AgRg no REsp
1.452.792/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
10/6/2015; AgRg no /REsp 1.362.789/MG, Rel. Min. Humberto
Martins, Segunda Turma, DJe 19/5/2015.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt
no
REsp
1448317/CE,
Rel.
Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/09/2019,
DJe 03/10/2019)
Destarte, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo de instrumento.
Sidney Romano dos Reis
Relator